Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Ação de exibição de contas. Condomínio. Ex-síndico. Duplicata. Endosso. Conhecimento da cessão. Pagamento ao endossante. Pagamento indevido. Responsabilidade civil. Dever de ressarcir. Artigos 186 e 297 do código civil. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contrária a sentença, em ação de exibição de contas que declarou contas irregulares e condenou ao ressarcimento de valores.
II. Questão em discussão
2. Discutido o dever de ressarcimento decorrente do pagamento irregular, reconhecido em sentença já transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. Noticiado o trânsito em julgado de sentença, que considerou irregular o pagamento realizado à pessoa que o devedor já sabia não mais deter o direito de crédito, cedido por meio de endosso.
4. Constatada a ilegitimidade da conduta do ex-síndico no pagamento indevido e consequente prejuízo ao condomínio, além da inexistência de causas capazes de afastarem a responsabilidade civil, é devido o ressarcimento do prejuízo causado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.